Tribunal: TJPA
Processo: 0803708-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803708-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI - EPP

AGRAVADO: THAYRON NASCIMENTO FIRMINO

PROCURADOR: WILSON ALISON DE SOUSA FREIRES, JOSE FERNANDES DANTAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803708-97.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI - EPP

AGRAVADO: THAYRON NASCIMENTO FIRMINO

RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REAGENDAMENTO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

MATÉRIA NÃO AFETA AS HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A matéria do presente recurso não se insere nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, conforme redação do artigo 1.015 do CPC/2015, aplicável ao caso dos autos por força do artigo 14 do aludido diploma processual civil, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 32, III, do CPC/2015.

2.

Ressalto que não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 05/12/2018, através do REsp em caráter Repetitivo nº 1704520/MT (Tema 988), que o rol estabelecido pelo artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em situações de urgência, mesmo que não seja hipótese trazida pelo CPC/15, o que não é a hipótese contida nos presentes autos, uma vez que como bem ressaltado pelo juízo de piso, a não redesignação de audiência de conciliação não traz prejuízo algum às partes.

3.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não conhecer
d
o recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HOSPITAL DAS CLINICAS MEDICAL DIAGNOSTICS EIRELI-EPP
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Processo n. 0014644-24.2018.8.14.0107, tendo o
decisum
atacado (ID 1737329)
indeferido o requerimento de remarcação da audiência de

conciliação,
ante à ausência de comprovação de prévia citação do Município de Dom Eliseu, nos seguintes termos:

Conforme mencionado, a não realização de audiência de conciliação não traz prejuízo algum ao feito. Caso o Município intente alguma proposta conciliação, esta poderá ser feita no curso do processo, juntamente com os demais requeridos, a qualquer momento. Em relação aos documentos juntados na presente audiência, é de direito dos requeridos ter acesso aos mesmos para formulação de contestação, pois assim se preserva a ampla defesa. Cite-se o Município de Dom Eliseu, via remessa dos autos para apresentação de contestação no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação e documentos por parte dos requeridos. Decorridos o prazo, com ou sem contestação, intime-se para réplica, em 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos.

Inconformado, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento (ID

1737320).

Em decisão monocrática de ID 1992594, a d. Desembargadora Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal, consoante certidão de ID 2397213.

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso (Id nº 2419996).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso na reforma da decisão
a quo
que indeferiu o
reagendamento de nova audiência de conciliação, ante a presença apenas de dois dos três requeridos.

Com efeito, verifico que a publicação da decisão ora agravada operou-se em momento posterior à entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, de modo que, atento às disposições do artigo 14 da Lei nº 13.105/15
[1]
, e à lição doutrinária
[2]
relativa à inteligência do referido artigo, imperioso a aplicação da
novel
legislação ao caso em apreço.

O presente recurso, no entanto, não tem como ser conhecido, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1.015, do CPC/2015,
verbis:

“Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”

Outrossim, conforme disposto no o art. 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao relator o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ressalto que não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 05/12/2018, através do REsp em caráter Repetitivo nº 1704520/MT (Tema 988), que o rol estabelecido pelo artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em situações de urgência, mesmo que não seja hipótese trazida pelo CPC/15, o que não é a hipótese contida nos presentes autos, uma vez que como bem ressaltado pelo juízo de piso, a não redesignação de audiência de conciliação não traz prejuízo algum às partes.

Releva, assim, a exegese segundo a qual “
as decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação
(CPC, art. 1.009, § 1º)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto

Belém, 02 de dezembro de 2019.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

[1]

“
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

[2]
“
lsolamento dos Atos Processuais. A exata compreensão da distinção entre efeito imediato e efeito retroativo da legislação leva à necessidade de isolamento dos atos processuais a fim de que saiba se a aplicação da legislação nova importa efeito imediato ou efeito retroativo. A observação ganha em importância a propósito da aplicação da lei nova a situações pendentes. O que interessa é saber se do ato processual advém ou não direito para qualquer dos participantes do processo. Vale dizer: releva saber se há ou não direito adquirido processual. Nesse caso, a lei nova tem de respeitar a eficácia do ato processual já praticado. O exemplo clássico encontra –se no direi to recursal. A lei do recurso é a lei do dia em que se tornou recorrível a decisão. A abertura de prazo recursal dá lugar a uma situação jurídica pendente- aguarda-se a interposição ou não do recurso: O recorrente tem direito à observação do direito vigente à época da abertura do prazo recursal. Fora daí há ofensa a direito processual adquirido e efeito retroativo da legislação
” (Marinoni, Luiz Guilherme, Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 20I5, fl. 113).

Belém, 05/02/2020